Tribunal: TJSP
Processo: 1522958-37.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1522958-37.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado RONIVALDO JOSE ALVES
ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522958-37.2019.8.26.0228 -Voto no 12601
2
Apelação Criminal no 1522958-37.2019.8.26.0228
Comarca e Vara: São Paulo 32a Vara Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Ronivaldo José Alves Andrade
Voto no 12.601
Apelação criminal. Furto. Repouso noturno. Estabelecimento
comercial. Cuidando-se de tentativa de furto que vitimava empresa
comercial que, inclusive, contava no momento com o serviço de
vigilância privada, não cabe falar na causa de aumento relativa ao
repouso noturno.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo em face da sentença de primeira instância que,
julgando o acusado Ronivaldo José Alves Andrade infrator da
norma do artigo 155, caput c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal, aplicou-lhe a pena total e definitiva de oito (8) meses de
reclusão, a ser cumprida no regime prisional inicialmente semiaberto,
e pagamento de seis (6) dias-multa, arbitrados no patamar legal
mínimo.
Reclama o Ministério Público do Estado de São Paulo, em
suma, a reforma da decisão, reconhecendo-se no caso a causa de
aumento de pena do repouso noturno, incrementando-se a pena-base
e afastando-se a compensação entre a reincidência do acusado e sua
confissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522958-37.2019.8.26.0228 -Voto no 12601
3
O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-
se a Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento.
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso interposto.
Bem fundamentada a condenação do apelante.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos (fls. 1, 3-4, 9, 10 e 114-116) vindo também confirmada em
diversos momentos da prova oral aqui reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada em
desfavor do apelante.
O acusado Ronivaldo (fls. 159-163) confessou em juízo a autoria
do crime, relatando que, na data dos fatos, viu a fiação de um
empreendimento do lado de fora do terreno e passou a puxá-la,
cortando os fios de cobre com uma faca a fim de toma-los para si. No
entanto, foi surpreendido por seguranças do local.
Por seu turno, as testemunhas Alexandre e Elson (fls. 159-163),
seguranças do empreendimento em questão, confirmaram em juízo
que, na data dos fatos, durante a madrugada, surpreenderam o réu
retirando fios de cobre e cortando-os com uma faca.
Destaque-se que as partes envolvidas nos fatos não se
conheciam previamente, inexistindo nos autos quaisquer elementos
capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos prestados em
juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522958-37.2019.8.26.0228 -Voto no 12601
4
Não restam dúvidas, assim quanto à autoria do crime,
confessada pelo acusado em juízo e confirmada pelas testemunhas e
autos de apreensão e entrega presentes nos autos.
Correta a sentença ao afastar a causa de aumento de pena do
repouso noturno. Embora o crime tenha ocorrido durante a
madrugada, não há como se afirmar que o acusado tenha se
aproveitado do repouso noturno para a prática do crime. Veja-se que
se tratava, no caso, de empreendimento empresarial, local que, ao
invés de encontrar-se em estado de repouso, contava com vigilância
privada durante a noite. Assim, realmente não se configura, no caso, a
causa de aumento de pena em tela, em que pese o entendimento em
contrário sugerido pelo Ministério Público do Estado de São Paulo.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor
desse ilícito.
As penas aplicadas não requerem reparos.
A pena-base do acusado não deve ser aumentada, ao contrário
do entendimento esposado pela acusação. Em que pese ter o
acusado diversas condenações anteriores, inclusive pelo crime de
furto, entendeu o juízo de origem, corretamente, por considerar tais
condenações, todas, como reincidência, inclusive aplicando aumento
de pena mais incisivo na segunda fase do cálculo. Assim, não há que
se falar no caso em maus antecedentes ou personalidade voltada
para o crime, permanecendo a pena-base em patamar mínimo de um
(1) ano de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa, a pena-base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522958-37.2019.8.26.0228 -Voto no 12601
5
do acusado.
Já na segunda fase do cálculo, mantém-se a compensação
entre as múltiplas reincidências e a confissão do acusado operada em
primeiro grau. Realmente, em que pese a múltipla reincidência,
inclusive específica, deve-se privilegiar a aqui a confissão do
acusado, atitude que demonstra a personalidade que concretamente
se fez colaborativa do réu, além de contribuir efetivamente para o
célere deslinde do caso. Permanecem, assim, inalteradas as penas
acima determinadas.
Por fim, bem reconhecida a tentativa, mantém-se a redução de
pena de um terço (1/3) aplicada em primeira instância. De fato, o
acusado chegou a cortar os fios de cobre, aproximando-se assim
veementemente da consumação do crime, o que justifica a redução
de pena mais tímida. Assim, chega-se à pena final e correta de oito
(8) meses de reclusão, e pagamento de seis (6) dias-multa.
O regime prisional inicial para o cumprimento da pena aplicada
deve mesmo ser o semiaberto, inclusive em vistas do disposto na
sumula 269 do Superior Tribunal de Justiça, já que se trata aqui de
réu reincidente condenado a apenas abaixo dos quatro (4) anos de
reclusão.
Inviável, em face da reincidência específica em crime de furto, a
suspensão condicional ou substituição da pena privativa de liberdade
aplicada.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso interposto
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, mantendo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522958-37.2019.8.26.0228 -Voto no 12601
6
integralmente e por seus próprios méritos a sentença de primeira
instância.
Mazina Martins
Relator